Tribunal: TJES
Processo: 0050232-10.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050232-10.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: 101 MOLAS E PNEUS LTDA ME e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. DESÍDIA DA PARTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, é causa de interrupção da prescrição, a qual retroagirá à data da propositura da demanda, nos precisos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

2. O CPC/73, vigente por ocasião do ajuizamento da presente “ação monitória”, previa em seu art. 219, § 2º, que “
incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”, o que restou replicado pelo CPC/15 no art. 240, §§ 2º e 3º.

3. Nos termos da Súmula 106, do c. Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

4. Ajuizada a demanda em 26/06/2012 e não tendo sido efetivada citação válida da parte requerida mesmo após o transcurso de 10 (dez) anos, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão autoral, uma vez que a demora não pode ser imputada, no caso, apenas aos mecanismos inerentes à Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
contra a sentença de fls. 108/111, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que pronunciou a prescrição da pretensão autoral com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta, em suas razões recursais de fls. 114/127, que a sentença merece ser anulada sob os fundamentos de que (i) a demora na citação das Requeridas decorreu de motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, o que justifica o não acolhimento da prescrição; (ii) deve-se aplicar ao caso a Súmula 106 do c. Superior Tribunal de Justiça; (iii) os atos praticados no curso do processo demonstram, de forma inequívoca, que a Apelante nunca se manteve inerte.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem.

Consoante cediço, a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, é causa de interrupção da prescrição, a qual retroagirá à data da propositura da demanda, nos precisos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

O CPC/73, vigente por ocasião do ajuizamento da presente “ação monitória”, previa em seu art. 219, § 2º, que “
incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”, o que restou replicado pelo CPC/15 no art. 240, §§ 2º e 3º.

Inclusive, a impossibilidade da demora inerente aos mecanismos da Justiça prejudicar a parte demandante é matéria objeto da Súmula 106, do c. Superior Tribunal de Justiça:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

No caso, entendo deva ser confirmado a conclusão alcançada pelo ilustre magistrado a quo no sentido da ocorrência da prescrição, uma vez que a não ocorrência da citação das Requeridas, diante do longo lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da demanda, não pode ser imputado apenas aos mecanismos da Justiça.

A presente “ação monitória” foi ajuizada em 26/06/2012, ao passo em que a sentença foi proferida em 28/07/2022, portanto, mais de uma década após, sem que a relação processual houvesse se triangularizado.

Os títulos (cheques) que embasam os créditos apontados foram emitidos em 22/12/2009, 22/01/2010, 22/02/2010 e 22/03/2010, de forma que a prescrição quinquenal da pretensão ocorreria, respectivamente, em 23/12/2014, 23/01/2015, 23/02/2015 e 23/03/2015 (Súmula 503 do c. STJ).

Ajuizada a demanda em 26/06/2012 e não tendo sido efetivada citação válida da parte requerida mesmo
após o transcurso de 10 (dez) anos
, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Registre-se que a Apelante necessitou ser provocada para prosseguir no feito, sendo oportuno ressaltar: (i) intimada em 26/02/2014 para diligenciar no prazo legal (fls. 40), peticionou apenas em 12/08/2015 (fls. 44) para informar novo endereço, após intimação pessoal via carta (fls. 43), deixando transcorrer aproximadamente 16 (dezesseis) meses; (ii) expedida carta precatória em 19/06/2018 (fls. 58), não houve cumprimento por ausência de recolhimento das custas devidas (fls. 65), cuja desídia restou registrada na decisão de fls. 74.

A propósito, confira-se a jurisprudência do c. STJ acerca da matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. SUSPENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ocorrendo a citação no prazo legal, por desídia da parte, não ocorre a interrupção da prescrição.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 3. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.299.873/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024 – grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO
PROVIMENTO
. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)